Tribunal: STF
Processo: RE 1359457
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. RESCISÓRIA. TEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. RETROAÇÃO DA DIB. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O termo a quo do prazo de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda. O trânsito em julgado, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível. 2. A ação rescisória configura ação autônoma, de natureza constitutivo-negativa, que visa desconstituir decisão com trânsito em julgado, com hipóteses de cabimento numerus clausus, não admitindo interpretação analógica ou extensiva. Como medida excepcional que é, não serve como novo grau recursal, para análise da justiça ou injustiça do julgado, da adequada ou inadequada apreciação da prova. 3. O art. 485, V, do CPC, que autoriza a rescisão de julgado por ofensa à literal disposição de lei, somente é aplicável quando a interpretação dada seja flagrantemente destoante da exata e rigorosa expressão do dispositivo legal. 4. Em se tratando de questão que envolve discussão sobre direito adquirido, de natureza constitucional, inaplicável a Súmula 343 do STF. Viável, desse modo, a pretensão rescisória. 5. Não se configura decadência do direito de pleitear a revisão do benefício concedida em 03-05-93 em hipótese na qual o feito originário foi ajuizado dentro do prazo de dez anos contado de 01-08-97, data de publicação da Medida Provisória nº 1.523-9. 6. O expresso reconhecimento legal de que tem direito ao benefício mesmo aquele que há muitos anos perdeu a condição de segurado (desde que atendidos anteriormente os requisitos para a respectiva fruição) evidencia que, nesta situação, há um direito que foi protegido contra o simples decurso do tempo, pouco importando tenha havido, ou não, modificação legislativa. 7. A proteção prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, portanto, é mais ampla do que a simples garantia de não-incidência da lei nova. Diz respeito à impossibilidade de se negar a fruição do direito já incorporado ao patrimônio do respectivo sujeito, seja em razão de inovações na ordem jurídica, ou mesmo de fatos posteriores que de qualquer maneira venham a interferir na equação fático-jurídica estabilizada, num determinado momento, pela norma protetiva. 8. A Lei de Introdução ao Código Civil, conquanto conceitue direito adquirido em seu artigo 6º, que trata da questão de direito intertemporal, não restringe - nem poderia - o âmbito de incidência do Instituto à situação da sucessão de leis. Antes esclarece que mesmo a lei deve observância ao direito adquirido, assim entendido, sob uma de suas vertentes, como aquele "que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer", por incorporado ao respectivo patrimônio. 9. Não pode o segurado ser penalizado pelo fato de trabalhar mais do que o mínimo necessário para alcançar a inativação e, consequentemente, pelo fato de ter contribuído mais para o sistema. Princípio da isonomia. Interpretação possível do art. 201, § 1º, da Constituição. 11. Àquele que continuou trabalhando deve ser assegurada a possibilidade de se aposentar nas mesmas condições do paradigma que requereu o benefício mais cedo, caso lhe seja mais favorável, impondo-se considerar que a Previdência Social é um direito social assegurado no artigo 6º da Constituição Federal. 12. Precedente do Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral (RE nº 630.501/RS). 13. Ação Rescisória julgada procedente.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Destaca que a Corte de origem “contrariou entendimento firmado em sede de repercussão geral, tema 313, RE 626.489/SE, segundo o qual, aplica-se o lapso decadencial de dez anos para o pleito revisional a contar da vigência da Medida Provisória 1.523/97 aos benefícios originariamente concedidos antes dela”.



    Em juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 313 da repercussão geral, foi mantido na íntegra o acórdão atacado.



    Decido. 



    Verifica-se que o caso dos autos diverge do tema examinado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 626.489/SE, haja vista que aqui não se discute unicamente a possibilidade de aplicação do prazo decadencial estabelecido pela MP nº 1.523/97 aos benefícios concedidos antes da vigência dessa norma legal. No presente feito, a discussão limita-se à definição da incidência do prazo decadencial de dez anos aos casos em que a questão suscitada na ação revisional não foi objeto de análise quando da concessão do benefício. 



    Nesse ponto, o Relator do acórdão atacado consignou que mantinha seu “posicionamento alinhado com os julgamentos do STJ que expressamente enfrentaram a questão que somente quando houver manifestação da Administração Pública, negando do direito reclamado, há falar em decadência”. 



    Destarte, para ultrapassar o entendimento do acórdão atacado acerca das situações abrangidas pela norma do artigo 103, caput, da Lei nº 8.213/91, seria necessário, induvidosamente, o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, ao que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS PREVISÃO LEGAL DA DECADÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.523/1997, CONVERTIDA NA LEI N. 9.528/1997. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 689.729/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/6/13). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 910.691-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7/3/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão em torno do início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário implica rever fatos e provas, o que é inviável ante a incidência da Súmula/STF 279. II – Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 982.350-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/4/2017).



    Ressalte-se, também, que a jurisprudência da Corte é no sentido de ser infraconstitucional a controvérsia acerca da interpretação do termo “revisão” contido no art. 103 da Lei nº 8.213/91. A Propósito:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REVISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/97. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO ‘REVISÃO’ DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribuna Federal é firme no sentido de que é de índole infraconstitucional a controvérsia quanto à decadência do pedido de revisão dos benefícios concedidos após a edição da MP nº 1.523/97. Precedentes. Situa-se no plano da legalidade, e não da constitucionalidade, a controvérsia trazida pela parte recorrente, referente à interpretação do termo “revisão” constante no art. 103 da Lei nº 8.213/1991. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 704.398/RS-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1/4/14).



    Essa orientação foi consolidada na tese fixada no Tema 1.023 da Repercussão geral, cujo feito paradigma é ARE nº 1.172.622/RJ, in verbis: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente